Tribunal: TRF3
Processo: 5068701-73.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
258/549)

5068701-73.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5068701-73.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DEISE DANTAS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR - SP96264-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA ALINE CORREIA - SP339665-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO EM REGIME PRÓPRIO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1018 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, reconhecendo a validade de contribuições questionadas e fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER). A autarquia recorrente impugna o cômputo de competências recolhidas abaixo do salário mínimo sem complementação e de tempo de contribuição em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) amparado apenas por declarações, requerendo subsidiariamente a alteração da DIB para a data da citação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de cômputo, para fins de carência e tempo de contribuição, de competências recolhidas por contribuinte individual em valor inferior ao salário mínimo sem a devida complementação; (ii) a validade de declarações funcionais desacompanhadas de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para averbação de tempo de contribuição prestado em RPPS; (iii) a fixação do termo inicial do benefício quando a comprovação de parte do tempo de contribuição ocorre apenas em juízo; e (iv) o direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 195, § 14, da Constituição Federal, é vedada a contagem de tempo de contribuição de competências cujo recolhimento seja inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. No caso concreto, as competências foram complementadas, razão pela qual devem ser computadas.

4. A averbação de tempo de contribuição prestado em Regime Próprio de Previdência Social para fins de contagem recíproca no Regime Geral exige a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), contendo a homologação da unidade gestora e tempo líquido de efetiva contribuição nos termos do art. 130, § 3o, do Decreto no 3.048/99, sendo imprestáveis para esse fim meras declarações funcionais que não viabilizem a compensação previdenciária.

5. O direito à aposentadoria rege-se pela lei vigente na data do preenchimento dos requisitos (tempus regit actum). Comprovado que a parte autora já havia atingido a idade e a carência exigidas na data do requerimento administrativo, independentemente do período de RPPS comprovado tardiamente em juízo — o qual, no caso, revelou-se irrelevante para a aquisição do direito —, a DIB deve ser mantida na DER, e não na data da citação.

6. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1018, o segurado tem direito de optar pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso, resguardando-se o direito ao recebimento das parcelas do benefício judicial até a data da implantação do administrativo.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar averbação de tempo de RPPS sem CTC válida, mantida a procedência do pedido de concessão. Honorários advocatícios a cargo do INSS.

Legislação relevante citada: CF/88, art. 195, § 14; Lei no 8.213/91, art. 48; Lei no 10.666/03, arts. 4o e 5o; Decreto no 3.048/99, art. 130. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1018 (Recursos Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5068701-73.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR - SP96264-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA ALINE CORREIA - SP339665-N

APELADO: DEISE DANTAS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Monte Azul Paulista/SP que, em ação previdenciária, julgou procedente o pedido para reconhecer tempos de contribuição e condenar a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por idade urbana à parte autora, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 07/07/2019.

Em suas razões recursais (ID 277666413), o INSS sustenta, em síntese, a impossibilidade de cômputo, para fins de carência e tempo de contribuição, das competências recolhidas em valor inferior ao salário mínimo e não complementadas, nos termos do art. 195, § 14, da Constituição Federal. Insurge-se, ainda, contra o reconhecimento de tempo de serviço prestado em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com base apenas em declarações, sem a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) homologada e com os requisitos do art. 130 do Decreto no 3.048/99. Subsidiariamente, requer a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação, alegando que os documentos essenciais só foram apresentados em juízo, e discorre sobre consectários legais.

Com contrarrazões (ID 277666403), nas quais a parte autora defende a manutenção da sentença, ressaltando que houve a devida complementação das contribuições referentes às competências de 06/2009, 07/2009, 08/2009, 01/2016 e 02/2016, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação interposto pelo INSS preenche os requisitos de admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Mérito

Das contribuições recolhidas abaixo do mínimo legal

O INSS insurge-se contra o cômputo de competências recolhidas em valor inferior ao salário mínimo, invocando o artigo 195, § 14, da Constituição Federal.

Razão não assiste à autarquia.

A Emenda Constitucional no 103/2019 incluiu o § 14 ao artigo 195 da Constituição Federal, vedando expressamente a contagem de tempo de contribuição para fins previdenciários de competências cujo recolhimento seja inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição.

Porém, compulsando os autos, em relação às competências de 06/2009 a 08/2009, 01/2016 e 02/2016, verifico que tais períodos foram objeto de complementação, uma vez que o CNIS da autora não traz nenhum indicador de pendência, razão pela qual devem reconhecidos para todos os fins previdenciários.

Do tempo de serviço em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

O INSS contesta a averbação de períodos laborados em Regime Próprio com base em meras declarações funcionais, sem a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) nos moldes legais.

O direito à contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários diversos é assegurado pelo artigo 201, § 9o, da Constituição Federal. Na esfera infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelos artigos 94 e 96 da Lei no 8.213/91.

O artigo 94 da Lei no 8.213/91 garante a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, estabelecendo como condição a compensação financeira entre os diferentes sistemas previdenciários. Já o artigo 96 estabelece as regras para essa contagem, vedando a contagem em dobro ou de tempo concomitante, e exige que o tempo seja certificado na forma da legislação pertinente.

Para viabilizar a compensação financeira exigida pela Lei no 9.796/99, é imprescindível a apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

O art. 130, § 3o do Decreto no 3.048/99 estabelece os requisitos que uma CTC deve ter, dentre as quais, soma do tempo líquido, declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias, ou anos, meses e dias, além de homologação pela unidade gestora do Regime Próprio ao qual a servidora esteve vinculada.

Meras declarações ou certidões que não atendam a esses requisitos são inaptas para produzir efeitos de contagem recíproca no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pois inviabilizam a compensação financeira entre os regimes e equivaleria à contagem de tempo de contribuição fictício, prática expressamente vedada pelo artigo 201, § 14, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, assiste razão ao INSS quanto à invalidade das declarações apresentadas. Contudo, deve ser ressalvado o período de 09/05/1995 a 12/05/1995, referente ao cargo de Professora de Educação Básica II, uma vez que, para este interregno específico, foi acostada CTC regular emitida pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo (Id. 277666391), estando apto à averbação.

Assim, afasto o reconhecimento dos períodos de RPPS amparados exclusivamente por declarações, mantendo-se apenas o interregno de 09/05/1995 a 12/05/1995.

Do preenchimento dos requisitos e da manutenção da concessão

Realizados os decotes determinados nos tópicos anteriores (exclusão das competências de 09/2008 a 04/2009 e dos períodos de RPPS sem CTC), procedeu-se à recontagem do tempo de contribuição e da carência da parte autora.

Assim, em 08/07/2019, tem direito ao benefício de aposentadoria por idade, com fundamento na Lei no 8.213, art. 48, "caput", pois (i) cumpriu o requisito idade, com 60 anos e 1 dia, para o mínimo de 60 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 195 meses, para o mínimo de 180 meses.

Portanto, a reforma parcial da sentença quanto à contagem de tempo não tem o condão de alterar a procedência do pedido de concessão do benefício, pois os requisitos legais para a aposentadoria por idade urbana (art. 48, caput, da Lei no 8.213/91) restaram preenchidos na DER.

Da Data de Início do Benefício (DIB)

Subsidiariamente, o INSS pugna pela fixação da DIB na data da citação, argumentando que a comprovação do direito ocorreu apenas em juízo, mediante a apresentação da CTC.

O pleito não merece prosperar.

O direito à aposentadoria incorporou-se ao patrimônio jurídico da parte autora na data do requerimento administrativo. É fundamental destacar que o período de labor em regime próprio comprovado pela CTC apresentada em juízo corresponde a um lapso exíguo de apenas 4 (quatro) dias.

Ainda que se desconsiderasse esse interregno objeto da CTC, verifica-se que a parte autora já havia preenchido os requisitos de idade e de carência na data do requerimento administrativo, com base exclusivamente nos vínculos e contribuições vertidas ao RGPS.

Ou seja, a CTC trazida aos autos não foi o documento determinante para a aquisição do direito. Tendo a segurada preenchido os requisitos independentemente do tempo certificado na CTC, o benefício é devido desde a DER, não havendo que se falar em alteração do termo inicial para a data da citação.

Da opção pelo benefício mais vantajoso (Tema 1018 do STJ)

Constata-se que a parte autora é titular de benefício de aposentadoria por idade concedido administrativamente no curso da lide.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1018 dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese:

"O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa."

Assim, deve ser assegurado à parte autora o direito de optar, na fase de cumprimento de sentença, pelo benefício que reputar mais vantajoso. Caso opte pela manutenção do benefício administrativo, terá direito ao recebimento dos valores atrasados do benefício judicialmente reconhecido, compreendidos entre a DIB judicial (07/07/2019) e a data da implantação do benefício administrativo (08/07/2020).

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para afastar a averbação dos períodos de RPPS não amparados por CTC válida, mantendo-se apenas o interregno de 09/05/1995 a 12/05/1995.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO EM REGIME PRÓPRIO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1018 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, reconhecendo a validade de contribuições questionadas e fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER). A autarquia recorrente impugna o cômputo de competências recolhidas abaixo do salário mínimo sem complementação e de tempo de contribuição em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) amparado apenas por declarações, requerendo subsidiariamente a alteração da DIB para a data da citação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de cômputo, para fins de carência e tempo de contribuição, de competências recolhidas por contribuinte individual em valor inferior ao salário mínimo sem a devida complementação; (ii) a validade de declarações funcionais desacompanhadas de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para averbação de tempo de contribuição prestado em RPPS; (iii) a fixação do termo inicial do benefício quando a comprovação de parte do tempo de contribuição ocorre apenas em juízo; e (iv) o direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 195, § 14, da Constituição Federal, é vedada a contagem de tempo de contribuição de competências cujo recolhimento seja inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. No caso concreto, as competências foram complementadas, razão pela qual devem ser computadas.

4. A averbação de tempo de contribuição prestado em Regime Próprio de Previdência Social para fins de contagem recíproca no Regime Geral exige a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), contendo a homologação da unidade gestora e tempo líquido de efetiva contribuição nos termos do art. 130, § 3o, do Decreto no 3.048/99, sendo imprestáveis para esse fim meras declarações funcionais que não viabilizem a compensação previdenciária.

5. O direito à aposentadoria rege-se pela lei vigente na data do preenchimento dos requisitos (tempus regit actum). Comprovado que a parte autora já havia atingido a idade e a carência exigidas na data do requerimento administrativo, independentemente do período de RPPS comprovado tardiamente em juízo — o qual, no caso, revelou-se irrelevante para a aquisição do direito —, a DIB deve ser mantida na DER, e não na data da citação.

6. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1018, o segurado tem direito de optar pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso, resguardando-se o direito ao recebimento das parcelas do benefício judicial até a data da implantação do administrativo.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar averbação de tempo de RPPS sem CTC válida, mantida a procedência do pedido de concessão. Honorários advocatícios a cargo do INSS.

Legislação relevante citada: CF/88, art. 195, § 14; Lei no 8.213/91, art. 48; Lei no 10.666/03, arts. 4o e 5o; Decreto no 3.048/99, art. 130. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1018 (Recursos Repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para afastar a averbação dos períodos de RPPS não amparados por CTC válida, mantendo-se apenas o interregno de 09/05/1995 a 12/05/1995, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão